Tribunal: STF
Processo: RE 111020
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FLUIDO O QÜINQÜÊNIO, SEM QUE O
FUNCIONÁRIO TENHA EXERCIDO SUA PRETENSAO, NEM TENDO A ADMINISTRAÇÃO
PRATICADO QUALQUER ATO CONTRARIO A ESSA PRETENSAO, PRESCRITO ESTA O
FUNDO DE DIREITO E NÃO SÓ AS PRESTAÇÕES VENCIDAS NAQUELE PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.